Tribunal: TJES
Processo: 0051380-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051380-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUA NA BOCA ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0051380-40.2013.8.08.0024

RECORRENTE
S
:
ÁGUA NA BOCA ALIMENTOS LTDA

R
ECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 20%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto por contribuinte contra acórdão que manteve multa moratória correspondente a 40% do valor do ICMS não recolhido, aplicada com fundamento no art. 75, § 1º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Em juízo de retratação, examina-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral. O recorrente sustenta violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal e requer o reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa moratória fixada em 40% do débito tributário, decorrente do simples atraso no recolhimento do ICMS, é compatível com o princípio da vedação ao confisco e com a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 816 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixou, no Tema 816 da repercussão geral, a tese de que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.

A eficácia vinculante do precedente impõe sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A tese firmada no Tema 816 incide especificamente sobre multas moratórias, caracterizadas como penalidades decorrentes do simples atraso ou inadimplemento do tributo, sem exigência de apuração de ilícito material qualificado.

A multa discutida nos autos possui natureza moratória, por decorrer exclusivamente do atraso no pagamento do ICMS, enquadrando-se na hipótese examinada pelo Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da multa em percentual de 40% revela desconformidade com o limite constitucional estabelecido pelo STF, caracterizando afronta ao princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

O juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC deve ser exercido para adequar o acórdão ao precedente vinculante da Suprema Corte.

A redução da multa moratória gera proveito econômico em favor do contribuinte, justificando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As multas moratórias impostas em razão do atraso no pagamento de tributo devem observar o limite máximo de 20% do débito tributário, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 816 da repercussão geral.

A manutenção de multa moratória superior a 20% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

O juízo de retratação deve ser exercido para adequar decisão judicial à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

A redução judicial da multa moratória configura proveito econômico do contribuinte e autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, § 4º, II, 927, III, 1.030, II, e 1.040, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, § 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG, Tema 816 da Repercussão Geral, tese: “As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0051380-40.2013.8.08.0024

RECORRENTE
S
:
ÁGUA NA BOCA ALIMENTOS LTDA

R
ECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso extraordinário interposto por
ÁGUA NA BOCA ALIMENTOS LTDA
, encaminhado para este Órgão fracionário para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal .

Conforme o Acórdão, este colendo órgão fracionário, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente
,
mantendo a multa moratória decorrente de não recolhimento de ICMS em 40% (quarenta por cento) do valor do Tributo
.

Inconformado, os recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário, onde alegam violação aos art. 150, inciso IV. Da Constituição Federal .

Decisão do Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte (ID 16902790), exercendo o juízo de admissibilidade e encaminhando os autos para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação, em razão da superveniência do Tema 816 do STF.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário, na dinâmica do juízo de retratação, é definir se o r. acórdão anteriormente proferido que, ao negar provimento ao recurso de apelação, reputou não confiscatória a multa de 40% na CDA exequenda, deve ser adequado ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral (RE 882.461/MG), segundo o qual
"As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário."

Esse precedente é dotado de eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC) e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive por este Tribunal, independentemente de interposição de recurso extraordinário. Para a sua correta aplicação deve-se reconhecer que a tese do Tema 816 não opera sobre "multas tributárias" em sentido genérico, mas sobre uma espécie de penalidade: a multa moratória, que incide como acessório vinculado ao simples atraso/inadimplemento no pagamento do tributo, sem pressupor a prática de ilícito material qualificado apurado por procedimento fiscal.

No caso concreto, um dos fundamentos de insurgência do contribuinte manejado através de Embargos a Execução é a multa moratória aplicada em decorrência do atraso no pagamento do tributo, questão analisada no Tema 816/STF.

O acórdão desta colenda 4ª Câmara Cível, manteve a multa moratória de 40% com fundamento no art. 75, §1º, I, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, antes de sua revogação pela Lei Estadual 10..647/2017, encontra-se em frontal desconformidade com a tese fixada pelo STF.

A multa excede o limite de 20% estabelecido como teto constitucional, caracterizando violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) e à orientação vinculante da Suprema Corte.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, c/c art. 1.040, II, do CPC, para adequar o julgado ao precedente do STF.

Os demais capítulos do acórdão recorrido (regularidade formal da CDA, correção monetária pela VRTE, juros de mora e preliminar de dialeticidade) não foram objeto do recurso extraordinário e, portanto, transitaram em julgado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em juízo de retratação (art. 1.030, II, c/c art. 1.040, II, CPC), reformar o acórdão da 4ª Câmara Cível e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa moratória ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o débito tributário.

Quanto aos honorários advocatícios, a redução da multa moratória que ora se opera traduz expressão a revelar proveito econômico obtido pelo contribuinte com a demanda, impondo-se sucumbência também ao ente público cujo montante será descortinado em sede de liquidação da sentença, o que atrai a incidência do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.